Tribunal: TJES
Processo: 5001408-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001408-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIA LANGAMER PRENHOLATO
AGRAVADO: NILSON RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001408-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LIDIA LANGAMER PRENHOLATO

ADVOGADO : LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - OAB ES21863-A

RECORRIDO : NILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO : GILSON DE SOUZA CABRAL - OAB ES27983-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDIA LANGAMER PRENHOLATO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado na origem.

Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão ID 2201628 recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/ 5001408-73.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001408-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LIDIA LANGAMER PRENHOLATO

ADVOGADO : LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - OAB ES21863-A

RECORRIDO : NILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO : GILSON DE SOUZA CABRAL - OAB ES27983-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa física, indeferido na r. decisão de origem.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão afirmando que a a parte teria condições de suportar os encargos sucumbenciais e processuais.

Todavia, penso que a r. decisão deve ser revista.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado.

3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Por outro lado,
é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes.

5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados.

(AgInt no AREsp n. 1.995.577/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/5/2022.)

É o que determina, expressamente, o enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “
Presume
-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
[1]
.

Ocorre que, as provas que instruem o processo não permitem afastar a presunção advinda da declaração apresentada pela parte.

Ao contrário! Há indícios suficientes para a manutenção do benefício, em especial os documentos pessoais acostados à inicial e, principalmente, a inexistência de provas capazes de refutar a alegada hipossuficiência financeira do interessado.

A Requerente, idosa, aposentada, residente na zona rural de Nova Venécia, afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inexistindo motivos para a rejeição do benefício.

Por ora, portanto, vejo que
a benesse
deve ser deferida à Requerente.

Nada obsta, todavia, que o benefício seja revogado caso seja demonstrado, no curso da demanda, modificação da situação financeira da Autora, ou apresentação de provas tendentes à desconstituição da presunção de veracidade advinda da declaração de insuficiência de recursos apresentada nos autos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a r. decisão agravada e deferir a assistência judiciária gratuita à Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001408-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LIDIA LANGAMER PRENHOLATO

ADVOGADO : LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - OAB ES21863-A

RECORRIDO : NILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO : GILSON DE SOUZA CABRAL - OAB ES27983-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte, não presentes nos autos até o momento. Precedente do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.